Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUJEITO PASSIVO ATINGIDO PELA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO.
1. O apelante dirigiu a grave ameaça ou violência contra a criança e, de fato, apesar do bem subtraído não pertencer ao infante, o delito de roubo é considerado crime complexo, uma vez que atinge bens jurídicos diferentes e o sujeito passivo pode ser o proprietário ou o possuidor do bem subtraído ou qualquer pessoa atingida pela grave ameaça ou violência.
2. Recurso conhecido e não provido.